Tribunal: TJDFT
Processo: 0726537-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afastando a alegação de prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, bem como a tese de inexigibilidade da obrigação à luz do Tema 864 do STF, e reconhecendo a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se a pendência da ação rescisória constitui causa prejudicial externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) aferir a alegada inexigibilidade do título executivo diante da tese firmada no Tema 864 do STF; e (iii) analisar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do acórdão embargado.
4. Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas: (i) a mera existência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória, inexistente no caso; (ii) a inexigibilidade foi afastada porque o título executivo decorre de decisão que já analisou e rejeitou a aplicação do Tema 864 do STF; e (iii) a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado observa a disciplina da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019, englobando correção monetária e juros moratórios, sem capitalização, não configurando anatocismo.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
6. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001. Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.